Tribunal: TJSP
Processo: 1011949-22.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO COM PEDIDOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recursos de apelação da autora e da ré. Débitos declarados inexigíveis ante a ausência de prova da contratação. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório que comporta majoração para R$ 10.000,00 em conformidade com o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO COM PEDIDOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recursos de apelação da autora e da ré. Débitos declarados inexigíveis ante a ausência de prova da contratação. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório que comporta majoração para R$ 10.000,00 em conformidade com o entendimento deste E. Tribunal. Incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 362 e Súmula 54, ambas do C. STJ). Majoração dos honorários advocatícios.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.